Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-39.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença - Perícia contábil - Desnecessidade - Matéria controvertida que independe de perícia e pode ser analisada apenas com as

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença - Perícia contábil - Desnecessidade - Matéria controvertida que independe de perícia e pode ser analisada apenas com as provas materiais juntadas aos autos.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo plenário do STF - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.